Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. MENOR SOB OS CUIDADOS DO GENITOR. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. RESP 1846782/MG. DISTINGUISHING. MERA REGULARIZAÇÃO DA GUARDA FRENTE À NOVA SITUAÇÃO DE FATO CONSTITUÍDA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente elenca as situações em que as demandas exigem a apreciação pela Justiça da Infância e da Juventude. Conforme o seu artigo 98, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis quando os direitos reconhecidos forem violados ou ameaçados por ação ou omissão do Estado ou da sociedade, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou ainda em razão de sua conduta.

2. No caso em exame, não se aplica a tese fixada no REsp 1846782/MG, julgado sob o rito repetitivo - Tema 1058, porque a questão fática é distinta Não há omissão estatal ou parental, ou violação aos direitos preconizados no artigo 227 da Constituição Federal ou do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90. A pretensão é de tornar definitiva a situação fática constituída, ou seja, legitimar judicialmente a guarda paterna.

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS.